Tribunal: TJMT
Processo: 1001600-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001600-61.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO
1.Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1055310-04.2019.8.11.0041, interposto pelo SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor dos Peritos, deferiu o pedido de liminar, determinando que “seja suspenso do ato que determinou a supressão do pagamento adicional de insalubridade, oriundo das recomendações do Relatório de Auditoria 23/2019 - CGE/MT e parecer da PGE-MT no 874/SGAC/2019, pena de multa diária.”
Irresignado, o agravante pretende a reforma da decisão impugnada, alegando que a edição da Lei Complementar Estadual no 502/2013 suprimiu adicional de insalubridade dos substituídos, sendo desnecessário instauração de processo administrativo.
Acrescenta que a necessidade de instauração de processos administrativos nada mais representaria do que um expediente procrastinatório, a prolongar a percepção indevida do adicional por tempo indefinido.
Aduz que a situação apresentada “gera um duplo dano, pois além da sobrecarga do Poder Judiciário, a Administração Pública também é onerada, gastando recursos públicos com a defesa do Estado e, em casos mais graves, com condenações injustas não revistas pelas instâncias revisionais. Isso representa dano grave de difícil ou impossível reparação aos cofres do Estado e mais sobrecarga ao Poder Judiciário.”
Argumenta “que está exaustivamente comprovada a ausência de fumus boni iuris por parte do Agravado. Além disso, existe o periculum in mora inverso, em desfavor do Estado de Mato Grosso, que corre o riso de jamais se ressarcir dos valores inadimplidos pelo Agravado, sem contar o ônus que haveria para mover ação de cobrança em face de mais de 300 servidores.”
Com essas razões, alega ter preenchido os requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada.
É o relatório.
DECIDO.
2. Como explicitado no relatório o Estado de Mato Grosso pretende a suspensão do decisum que deferiu o pedido liminar determinou a supressão do pagamento adicional de insalubridade aos Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato Grosso.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Dessa sorte, a antecipação de tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando não só os fundamentos deste agravo, como também a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o efeito suspensivo pretendido deve ser indeferido, uma vez o Juiz singular deferiu a liminar em razão de o ato administrativo, que suprimiu o adicional de insalubridade, não oportunizou o contraditório e a ampla defesa.
Ademais, como bem pontuado pelo magistrado a quo, verifica-se que o documento de “notificação” acostado aos autos, corroborado aos demais, revelam que após a homologação da recomendação pela PGE/MT em 11/10/2019, e a determinação do Secretário em 23/10/2019, não houve tempo hábil para o exercício do contraditório e ampla defesa pelos substituídos na decisão administrativa.
Nessa esteira, não estou convencida, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do Recurso e da possibilidade de ocorrer risco de dano grave ou difícil reparação ao Agravante.
3. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.
4. Intime-se a parte agravada para contraminutar o agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
5. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora